Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Dantas Ramos Júnior contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 127852698 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença promovido por MN – Engenharia Ltda., em que o agravante atua como patrono do exequente, em desfavor de Associação dos Criadores do Planalto, Ivan D Apremont Lima, Henrique José Cruz Laender, Wilfrido Augusto Marques e Oswaldo Rocha Mello Filho, processo n. 0046657-26.2003.8.07.0001, determinou a devolução da quantia anteriormente levantada, nos seguintes termos: Em petição de ID, sustenta-se que não deve ser deferido o pleito de devolução de valores, uma vez que tal quantia teria sido recebida de forma legítima. No caso, entendo que não assiste razão ao advogado peticionante. Pelos motivos já expostos na decisão de ID 34099085, a quantia depositada deveria ter sido devolvida à TOTAL ENTRETENIMENTO LTDA, e não deveria ter sido entregue ao advogado EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR, conforme determinação contida no ID 34099045. Assim, entendo que não subsistem os argumentos trazidos por tal patrono, devendo ocorrer a devolução da quantia, devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser autorizado a interessada se valer de métodos constritivos para reaver os valores. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 37164472), afirma que foi contratado pela MN Engenharia para prestar serviços advocatícios a fim de receber da ACP Associação dos Criadores do Planalto o devido pagamento pelos serviços prestados pela empresa na construção da infraestrutura do Parque de Exposições da Granja do Torto. Narra que, com o êxito da demanda, o agravante adquiriu direito a receber os honorários de sucumbência judicialmente arbitrados, bem como os honorários da parcela de êxito, no valor de 11% (onze por cento), dos quais incidiriam sobre os valores efetivamente recebidos judicial ou extrajudicialmente pela contratante. Afirma que o cumprimento da sentença iniciou em 27 de maio de 2008. Narra a dificuldade em receber os créditos devidos à empresa exequente – MN Engenharia Ltda. –, bem como os honorários devidos ao ora agravante. Informa a realização de várias tentativas de penhora de bilheterias de eventos na Granja do Torto (da qual a executada ACP era concessionária) a fim de resolver o problema. Conta ter obtido êxito parcial em diversas penhoras realizadas nos anos de 2009 e 2010, mas, apesar das penhoras realizadas na bilheteria do evento, somente parte dos valores foram depositados em juízo (cerca de R$ 46.000,00), uma vez que os fiéis depositários Américo Ferreira Lima e Victor Luiz Gonçalves Silva não procederam ao depósito integral dos valores penhorados (aproximadamente R$ 112.000,00, à época da penhora). Assevera que tal atitude levou o MM. Juiz da 8a Vara Cível a determinar expedição de ofício para que o Ministério Público tomasse as medidas legais cabíveis quanto ao ilícito praticado pelos depositários. Brada que sempre foi o agravante, advogado do exequente, quem impulsionou o feito, inclusive com a obtenção de r. decisão que determinavam a penhora de bilheteria dos eventos que aconteciam no Parque de Exposição da Granja do Torto, com a participação clara da ACP, que tenta de todas as formas se ocultar. Conta que, no curso do cumprimento de sentença, foram expedidos diversos alvarás em favor do agravante, os quais saldaram a dívida quanto aos honorários de sucumbência, restando os honorários contratuais de 11% sobre o êxito da ação monitória. Aduz que, tendo em vista a existência de depósitos judiciais capazes de saldar em parte a dívida quanto aos honorários contratuais, dívida que é dotada de natureza alimentar, foi requerida a expedição de Alvará em favor do agravante, a qual restou deferida pela decisão de Id 34099045, datada de 25/8/2017, no montante de R$ 56.760,69 (cinquenta e seis mil setecentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos). Assevera que, apesar de ter legitimamente levantado tais valores, ainda continua sendo credor de mais de setecentos mil reais. Esclarece que da decisão que determinou a expedição de alvará não houve qualquer insurgência ou recurso, mesmo que a Total Entretenimentos já houvesse ingressado nos autos. Brada que, depois de cinco anos do levantamento dos valores de natureza alimentar por parte do patrono do exequente, foi determinada a sua devolução em quinze dias pela decisão ora agravada. O agravante pontua a ocorrência de erro judiciário ante a sobrecarga de trabalho e em virtude de e tratar de processo longo, complexo, com inúmeras partes e que tramita há cerca de vinte anos. Pontua que o agravante ainda é credor e não teve nenhuma participação nem agiu de má-fé para o resultado que se busca corrigir. Reitera que restam diversas penhoras que ainda não foram depositadas e o agravante não foi parte no processo movido pela Total Entretenimento (embargos de terceiro), não podendo ser penalizado por um erro que não deu causa. Ressalta que a decisão que reconhece que os valores penhorados são da Total Entretenimentos (e não da executada, ACP) é uma decisão datada de 04.12.2018, ou seja, mais de 1 (um) ano após o levantamento dos valores pelo recorrente. Assevera não se tratar de enriquecimento ilícito, pois o alvará não foi levantado por credor ilegítimo, mas por quem tem direito legalmente reconhecido e que possui, até a presente data, créditos a receber oriundo dos serviços prestados. Assim, defende ser incabível a obrigação do advogado da exequente em devolver quantia que lhe é devida e corretamente levantada em cumprimento a determinação legal, mesmo porque se trata de verba alimentícia, sendo-lhe devido mais de setecentos mil reais. Pontua que o valor que o terceiro interessado alega lhe ser devido deve vir dos valores pendentes de depósito pelos fiéis depositários no processo ou, subsidiariamente, da União, por ser caso de erro judiciário, mas não pode ser determinado que o agravante seja onerado por erro a que não deu causa, ainda mais em se tratando de verba de natureza alimentar. O agravante ainda destaca que os valores pleiteados no valor de R$ 237.354,49 para devolução, com aplicação de juros de mora e atualização desde a data da penhora (2009), estão muito acima dos efetivamente levantados, numa clara tentativa de enriquecimento sem causa, já que o valor efetivamente sacado em 2017, com atualização monetária, monta a R$ 75.358,91. Salienta que todas as tentativas de penhora dos valores devidos eram feitas na bilheteria da Granja do Torto, localidade da qual a executada ACP era arrendatária, nas Festas Agropecuárias, sendo que o depositário Américo sempre se mostrou agressivo com os agentes do Poder Judiciário e utilizou todos os meios para fraudar a execução, como distribuir os ingressos da bilheteria para que fossem vendidos pelos cambistas, evitando a penhora do valor devido. Reitera que o “contrato” celebrado entre a Total Entretenimento (terceira interessada) e a ACP (Executada) foi assinado pelo Sr. Américo, que dificultava o cumprimento de determinação judicial e não depositava os valores penhorados que lhe foram confiados em sua totalidade, bem como o outro funcionário, Vitor Luiz Gonçalves Silva, que se apresentou como organizador do evento, mas também não depositou a integralidade dos valores penhorados. Conta que os Oficiais de Justiça tiveram que contar com auxílio policial para confiscar valores suspeitos de evasão de créditos da bilheteria, que tinham sido escondidos em um veículo próximo à bilheteria, o que foi detectado pelo apoio do Major Carlos Roberto, da Polícia Militar, cujo montante de R$ 91.180,00 (noventa e um mil cento e oitenta reais) também não foi depositado desde 24/05/2010. Ao final, o agravante pede pelo conhecimento e provimento do presente para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível, determinando o imediato depósito dos valores pendentes relativos às penhoras realizadas que se encontram em poder dos depositários fiéis, ou que a União seja responsabilizada a indenizar o 3a Interessado (prejudicado), pelo erro judiciário. Preparo recolhido (Id 37164469). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora